Tribunal: STF
Processo: ARE 1084634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO (ART. 798, CPP). CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Agravo regimental interposto fora do prazo legal.



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa imediata dos autos.